Tribunal: TJBA
Processo: 8096172-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096172-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: B. S. D. C. e outros

Advogado(s)
:
ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, BRUNO PACHECO FREITAS

APELADO: CLIVALE PROSAUDE IGUATEMI S.A.

Advogado(s)
:
CAROLINA COSTA MEIRELES, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. REQUISIÇÃO MÉDICA VENCIDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A não realização de exame médico por apresentação de solicitação médica vencida caracteriza culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

2. Inviável o reconhecimento de dano moral, considerando tratar-se de aborrecimento cotidiano e ausência de prova de sofrimento relevante.

3. Inaplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor ao caso concreto, uma vez que o autor é criança impúbere, sem atividade produtiva ou laboral.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8096172-15.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
B. S. D. C.
, representado por sua genitora, e apelada
CLIVALE PROSAUDE IGUATEMI S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).